Tribunal: TJDFT
Processo: 0000485-63.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALUGUERES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O cerne da controvérsia reside na análise da suficiência do pagamento efetuado pelo devedor para extinguir a obrigação decorrente de dívida de alugueres, em sede de cumprimento de sentença.
1.1. O apelante argumenta que, apesar dos descontos realizados em folha de pagamento, o débito não foi integralmente quitado em razão da ausência de atualização monetária e juros sobre o saldo devedor.
1.2. A parte executada sustenta que a dívida foi integralmente paga por meio de descontos em sua remuneração e depósitos em conta judicial, que teria realizado a devida atualização monetária, não havendo saldo remanescente.
2. O Juízo a quo extinguiu o feito, considerando o pagamento integral da dívida, mas a decisão não observou a necessidade de correção monetária do débito durante o parcelamento, o que causou depreciação do valor do crédito.
2.1. O cálculo inicial do débito, em 07/09/2016, era de R$ 20.064,21.
2.2. Uma nova atualização, em 10/09/2020, resultou no valor de R$ 40.252,53, incluindo aluguéis, valor sentenciado corrigido, honorários, multas e custas.
2.3. A Polícia Militar do Distrito Federal realizou um cálculo para pagamento em 37 parcelas, totalizando R$ 40.252,53, sem prever juros ou correção monetária do saldo remanescente.
2.4. O recorrente apresentou nova planilha, em 01/03/2024, indicando um saldo devedor de R$17.794,02, já atualizado, após o término dos pagamentos das parcelas.
3. O Juízo a quo entendeu que o valor recebido em conta judicial já se encontrava atualizada monetariamente e os juros já estariam embutidos no valor total atualizado em 10/09/2020.
3.1. Entretanto, a correção monetária aplicada à conta judicial se refere apenas ao período entre o depósito da parcela e o seu resgate, não abrangendo o saldo devedor durante o parcelamento.
3.2. Os juros aplicados ao total da dívida pressuporiam o pagamento integral do débito àquela data da apuração.
4. A decisão recorrida não observou a necessidade de manutenção do valor monetário do crédito e o custo da dívida, privilegiando a viabilização do pagamento parcelado sem a devida atualização do saldo devedor.
5. Conhecido o recurso e provido. Sentença cassada.